Tribunal: TJBA
Processo: 8009700-38.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009700-38.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

AGRAVADO: JUVENAL OLIVEIRA NETTO e outros

Advogado(s)
:
WELINGTON COSTA BRAGA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO VIA SISBAJUD. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Vila Velha/ES, domicílio do consumidor, reconhecendo a nulidade da cláusula de eleição de foro e determinando o desbloqueio de ativos financeiros .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em contrato bancário com relação de consumo, a cláusula de eleição de foro prevalece sobre o foro do domicílio do consumidor; (ii) estabelecer se deve ser mantido o bloqueio de ativos financeiros diante do reconhecimento da incompetência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de financiamento imobiliário celebrado configura relação de consumo, pois o contratante figura como destinatário final dos serviços bancários, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4. As normas do CDC possuem natureza de ordem pública e interesse social, o que confere caráter absoluto à competência territorial nas demandas consumeristas.

5. A cláusula de eleição de foro é nula quando dificulta o acesso do consumidor à justiça, especialmente quando impõe a tramitação da demanda em comarca diversa de seu domicílio.

6. O foro do domicílio do consumidor deve prevalecer, como forma de concretizar o princípio da facilitação da defesa de seus direitos.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que, em relações de consumo, a competência territorial é absoluta e pode ser declarada de ofício.

8. O reconhecimento da incompetência não implica, automaticamente, a liberação de medidas constritivas já efetivadas, sendo possível a manutenção do bloqueio de ativos, nos termos do art. 64, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A competência territorial nas relações de consumo possui natureza absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor.

2. A cláusula de eleição de foro é nula quando dificulta o acesso do consumidor à justiça.

3. O reconhecimento da incompetência territorial não impede a manutenção de medidas constritivas já efetivadas, nos termos do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009700-38.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO e como apelada JUVENAL OLIVEIRA NETTO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .